Tribunal: STF
Processo: HC 249064
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS PACIENTES, QUE TÊM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS EM PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS NO STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Pacientes alvos de prisão preventiva e de outras medidas cautelares decretadas em procedimento investigatório em trâmite no Supremo Tribunal Federal pela suposta prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (art. 359-L do Código Penal — CP), de tentativa de golpe de Estado (art. 359-M do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é viável a impetração de habeas corpus contra decisão de Ministro ou de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, em situações como a narrada nestes autos.



    III. Razões de decidir



    3. A impetração de habeas corpus em nome de terceiros, que já têm advogados constituídos em distintos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, exige autorização expressa dos pacientes, a qual não foi juntada aos autos.



    4. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    5. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de quaisquer de seus membros, a incidir a referida Súmula 606.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.